Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Fraude na contratação de serviços. O embargante afirma que não há contrato entre as partes em relação aos números telefônicos indicados na inicial. Não obstante, a fatura de ID 38762404 PAG 3 indica que do telefone 98XXX0948 partiram ligações para o telefone fixo indicado na inicial, no 3XXX2639. A fatura informa a existência de “assinatura dependente” que não foi suficientemente justificada. É verossimilhante a alegação da ré de que houve a solicitação dos serviços e não há indícios de que houve fraude a justificar a modificação do acórdão embargado. Não se vislumbra, pois, a existência de omissão ou contradição a comprometer o acerto do julgamento.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.